Tribunal: TJMT
Processo: 1015380-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015380-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), CLODIMAR JOSE RISSOTTI - CPF: 405.576.501-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INDISPONIBILIDADE DE BENS — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO DEMANDADO - DECRETAÇÃO — REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992 — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 7º da Lei 8.429/1992, dispõe

que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.

Entretanto,
em cognição sumária,
não há, nos autos neste momento, provas suficientes para conferir plausibilidade do direito ao argumento da parte autora tornando-se medida inviável e desproporcional a indisponibilidade de bens do requerido no valor pleiteado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1001501-71.2019 em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em desfavor de
Clodimar Jose Rissotti
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso postulou liminar de indisponibilidade de bens no valor de R$ 1.612.150,20 (um milhão seiscentos e doze mil e cento e cinquenta reais e vinte centavos), por entender que os fatos resultam em prejuízo ao erário.

Em suas razões, afirma a presença dos requisitos autorizadores, e defende que nas ações de improbidade administrativa o
periculum in mora
é presumido.

Aduz que as provas carreadas aos autos comprovam a ilegalidade praticada pelo Agravado. Afiança que se faz evidente a autoria e materialidade.

Com essas considerações postula o provimento do agravo para reformar a decisão.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 24758466).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 33796968).

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 30664459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública em desfavor do Agravado, em razão do demandado na condição de odontólogo da rede municipal e estadual de saúde, não adimplir com sua carga horária de forma adequada.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juizo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

No caso, o Agravado Clodimar José Rissoti na condição de odontólogo do município de Juara, detinha sua jornada de trabalho distribuída na forma de 20 horas semanais na rede municipal, 30 horas semanais por virtude de seu vínculo com o Estado, de modo a ser executado em jornada de 20 horas no ESF do Jardim América e 10 horas em regime de sobreaviso no Hospital Municipal de Juara.

Entretanto, as testemunhas, relatórios e fichas de atendimento apontaram que o Agravado não cumpria com sua jornada laboral, de modo que se direcionava ao seu posto de trabalho, apenas para bater ponto e, após isso, se dirigia a sua clínica particular.

Portanto,
o parquet
, postulou o pedido liminar de indisponibilidade de bens no valor de R$ 1.612.150,20 (um milhão seiscentos e doze mil e cento e cinquenta reais e vinte centavos), por entender que os fatos resultam em prejuízo ao erário.

É contra a decisão em referência que o Agravante apresenta o seu inconformismo.

Como se sabe, a medida de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei n. 8.429/92, vincula-se às hipóteses descritas no artigo 10 do mesmo diploma legal, visto que, com ela, pretende-se salvaguardar o patrimônio dos réus para um futuro e eventual ressarcimento ao erário.

Acerca da indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes
fortes indícios
de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes
fortes indícios
de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
. (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19-9-2014).

Destaca-se que, em cognição sumária, não há nos autos provas suficientes para conferir plausibilidade do direito ao argumento da parte autora pois, analisando os documentos que instruem a inicial tornando-se medida inviável e desproporcional a indisponibilidade de bens do requerido no valor pleiteado pelo autor (Id. 23201506, Pág. 38).

Nesse sentido, os casos que permitem a decretação da indisponibilidade de bens dos acusados são aqueles que trazem fortes indícios de autoria e materialidade de ato ímprobo, indícios inequívocos.

Assim, quando houver qualquer possibilidade de dúvida sobre a configuração do ato, não parece razoável aplicar uma medida tão drástica.

Ressalte-se que neste momento processual, em sede de cognição sumária deste Tribunal, não cabe analisar a prática ou não de ato de improbidade administrativa, que desafia cognição exauriente do Magistrado de primeira instância, com a devida instrução probatória, cabendo-nos somente a apuração de indícios de responsabilidade capazes de deferir a liminar constritiva, no intuito de permitir a preservação do ressarcimento do ente estatal.

É cediço que a medida pretendida, pelo seu caráter marcadamente drástico e invasivo, desafia indícios robustos da responsabilidade, sob risco de se permitir constrangimento desnecessário de bens do processado.

Assim, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro os requisitos legais a autorizar a medida constritiva, devendo, a meu ver, ser mantida a decisão atacada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021